Tribunal: TJDFT
Processo: 0706523-32.2021.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS. DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de indenização em quantia certa, em virtude de cobrança de débitos oriundos de contrato de locação residencial. Recursos do autor e do réu visam à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da ré, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Recurso do autor. Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados os argumentos e as provas, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Sob o título de ilegitimidade, a ré discute a solidariedade, questão que diz respeito ao fundamento de direito material da demanda, que é questão de mérito. Preliminar que se afasta para analisar a solidariedade no mérito.
4 – Recurso do autor. Solidariedade no pagamento de aluguéis. Na forma do art. 265 do Código Civil, “A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes.”. Os documentos juntados ao processo demonstram a celebração de dois contratos de aluguéis distintos, um relacionado à unidade 15-A (ID. 38111583), entre o autor e o Sr. Domingos, e o outro relacionado à unidade 15-B (ID. 38111582), celebrado entre o autor e a Sra. Raquel, ora ré. O autor desistiu da ação em relação ao segundo réu, o que foi homologado pelo juízo (ID. 38112114). A ré Raquel não responde, portanto, pelos débitos relativos à locação do imóvel 15-A, uma vez que o contrato foi celebrado por terceiro excluído do polo da ação. O réu residiu temporariamente no imóvel 15-A, locado por seu sogro Domingos, o que não é suficiente para obrigá-lo. Por isso não responde solidariamente por estes. A cobrança dos débitos relativos à unidade 15-A deverá ser objeto de ação própria.
5 – Recurso da ré. O autor (locador) firmou contrato de locação de imóvel residencial com a ré (locatária), pelo prazo de 12 meses, com início em 18/05/2019 e término em 18/05/2020 (ID. 38111582). Os documentos juntados pelo autor, especialmente os áudios de IDs. 38112147, 38112148, 38112149 e a comunicação de que não haveria interesse na renovação do contrato de locação (ID. 38112143 - Pág. 2), demonstram que a ré por vezes atrasava o pagamento mensal do aluguel da unidade 15-B, e não há comprovação de pagamento dos aluguéis vencidos em 18/03 e 18/04/2020, no valor de R$1.500,00 cada mês. O documento de ID. 38112146 se refere ao pagamento de locação da unidade 15-A, no valor de R$1.200,00, que não mais é objeto da presente ação. Tal documento não serve de prova para o pagamento dos débitos da unidade 15-B, tal como quer fazer crer a ré em seu recurso inominado. Por outro lado, a autora realizou o primeiro pagamento em abril de 2019 de forma que o último pagamento data de abril de 2020. O autor não faz jus, portanto, ao pagamento de locação com vencimento no dia 18/05/2020, uma vez que essa é a data do encerramento do contrato, cuja última mensalidade data de 18/04/2020. A saída antecipada da autora em data incerta no mês de abril, antes do fim do contrato de locação, não ocorreu a pedido do autor, que apenas a comunicou para desocupação do imóvel após o fim da vigência do contrato, para que não houvesse sua renovação automática. O aluguel com vencimento no mês de abril é, portanto, devido, tendo em vista que integrava os termos do contrato de locação do imóvel e que não houve comunicação de saída antecipada da ré do imóvel, ocasião que seria devida, inclusive, multa pelo descumprimento contratual. São devidos, portanto, os aluguéis vencidos em 18/03 e 18/04/2020, no valor de R$1.500,00 cada, acrescido das atualizações determinadas na sentença. Sentença que se reforma para afastar a preliminar de ilegitimidade e alterar o valor da condenação para R$3.000,00. Mantidos os demais termos.
6 – Recursos conhecidos. Recurso do autor provido, em parte. Recurso da ré provido, em parte. Sem custas processuais e honorários advocatícios diante da sucumbência recíproca.

L